Tribunal: TJDFT
Processo: 0728549-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728549-75.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEFA DOS SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: ABILIO DIOGO DE SOUZA DECISÃO JOSEFA DOS SANTOS ALMEIDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 99604781, autos originários), proferida no cumprimento de sentença movido contra ABÍLIO DIOGO DE SOUZA, in verbis: “As novas ferramentas implementadas pelo Sisbajud, se comparadas ao Bacenjud, não justificam a renovação de diligências já efetuadas e infrutíferas, se não há indícios de modificação da situação financeira da parte executada. O destaque do novo sistema refere-se à quebra do sigilo bancário, medida excepcional e extrema que não pode ser utilizada sem elementos que demonstrem que, de fato, o resultado da pesquisa possa ser útil à satisfação do débito: [...] Outra ferramenta do sistema consiste na pesquisa do extrato das contas do PIS e FGTS do executado. Todavia, ainda que a pesquisa viesse a apontar valores nas contas, a medida seria inócua, tendo em vista que tais verbas são impenhoráveis. Confira-se: [...] Com relação à ferramenta de reiteração automática da ordem de penhora eletrônica no Sisbajud, o deferimento da medida exige, tal qual a reiteração de ordens no Bacenjud, a observância do princípio da razoabilidade e a presença de indícios de modificação da situação econômica da parte executada: [....] À Secretaria para verificar se houve resposta aos ofícios de ID ́s 94709227 e 94712966. Em caso negativo, renove-se. Defiro a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes por meio do convênio SERASAJUD. À Secretaria para providências. Indefiro o pedido de penhora dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica pois tais numerários são impenhoráveis conforme ditames do inciso IV do art 833 do CPC. Intime-se o credor para que promova o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” A agravante-exequente narra que postula o seu crédito no cumprimento de sentença há aproximados cinco anos, sem êxito, e que formulou os seguintes pedidos, indeferidos pelo MM. Juiz na r. decisão agravada: “a. Pesquisa via SISBAJUD para obter informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS; b. A reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD tanto de valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações o quão bastem para a satisfação da dívida; c. A penhora de 100% dos lucros e dividendos devidos ao Executado em decorrência da sociedade nas empresas Consimob Consultoria Imobiliária Ltda. (CNPJ no 40.173.032/0001-03) e Real Business - Gestão e Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda. (CNPJ no 40.545.036/0001-75), até atingir o limite da dívida, intimando-as para depositar em juízo tais valores.” Assevera que, ao contrário da conclusão exposta na r. decisão, a última pesquisa em busca de ativos financeiros foi exitosa, uma vez que foram bloqueados aproximados R$ 10.000,00; que, exauridas as possibilidades de localização de bens, á admitida a consulta ao Sisbajud, cujo banco de dados é superior ao do antigo Bacen Jud, logo, realiza pesquisa mais ampla acerca de bens penhoráveis; que, em relação a valores relativos a Pis e Pasep, o pedido formulado foi apenas de pesquisa sobre a existência dessas contas e saldo porventura depositado, e não de penhora, “cuja constrição é discutível” (id. 28774748, pág. 4); que, quanto ao pedido de penhora sobre o faturamento líquido de empresa, é admitida, arts. 835, inc. X e 866 do CPC, especialmente diante da ausência de outros bens penhoráveis; que o e. STJ admite a penhora de salário, vencimento ou provento, desde que preservado o mínimo existencial ao devedor e sua família e que, consoante dispõe o art. 139, inc. IV, do CPC, incumbe ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Pede a antecipação da tutela recursal para deferir as medidas supracitadas e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmá-las. Facultada à agravante-exequente comprovar a alegada hipossuficiência financeira, arts. 99, § 2o, do CPC, para permitir a análise do pedido de gratuidade de justiça, ou efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de deserção (id. 28790116), ela optou por recolher as custas (id. 29041464). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da consulta aos autos originários, vê-se que o cumprimento de sentença (monitória embasada em cheques prescritos) foi proposto em 25/8/2017, cuja dívida atualizada até 4/2/21 era R$ 382.280,08 (id. 82816210), e já foram realizadas e reiteradas as pesquisas disponíveis ao Juízo, além de deferidas medidas indutivas para pagamento do débito e deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica, mas apenas a consulta ao Bacen Jud, realizada em 12/08/2020, foi parcialmente exitosa, uma vez que foi bloqueada a importância de R$ 9.948,29 (id. 69787540). Apesar disso, observado que transcorreu pouco mais de um ano desde a última pesquisa, não há, em princípio, relevância na fundamentação para se deferir a renovação da consulta pelo sistema Sisbajud. Também não está configurado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora